Tribunal: TJSP
Processo: 1004484-12.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Cartão de crédito consignado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. CDC. Falsidade da assinatura apurada por perícia grafotécnica. Fraude contratual inequívoca. Falha na prestação do serviço. Repetição do indébito devida na forma simples. Vulnerabilidade do consumidor idoso. Danos morais configurados. Verba indenizatória bem fixada. Incidência dos juros de

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Cartão de crédito consignado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. CDC. Falsidade da assinatura apurada por perícia grafotécnica. Fraude contratual inequívoca. Falha na prestação do serviço. Repetição do indébito devida na forma simples. Vulnerabilidade do consumidor idoso. Danos morais configurados. Verba indenizatória bem fixada. Incidência dos juros de mora a partir do evento danoso. Aplicação da Súmula no 54 do STJ também no que tange à restituição. Compensação ora autorizada. Sentença de parcial procedência reformada em parte. Recursos, da autora e do réu, parcialmente providos.